Tribunal: TJDFT
Processo: 0736270-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736270-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSALINA DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, integrada pela decisão que rejeitou embargos de declaração, que nos autos de cumprimento de sentença proposto por ROSALINA DO CARMO, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. (ID 203903738/206731561, autos originários). Em suas razões (ID 63453745), o agravante sustenta que: 1) o juiz não oportunizou ao Distrito Federal a análise dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, em violação à ampla defesa e ao contraditório; 2) o juiz rejeitou o argumento de violação à ampla defesa, sob a justificativa de que os últimos cálculos apresentados correspondiam à mera atualização do RPV e que, portanto, não houve cerceamento de defesa; 3) é prerrogativa do DF verificar se os índices utilizados pela contadoria judicial, sobretudo, porque a contadoria tem adotado como método de atualização a taxa SELIC; 4) há violação ao princípio da não surpresa. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão a fim de evitar o pagamento de precatório até a decisão final do recurso. No mérito, o seu provimento para cassar a decisão, bem como para que sejam devolvidos ao DF os valores transferidos à exequente e reaberto prazo para que o ente distrital possa se manifestar sobre os cálculos de contadoria judicial. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O princípio pas de nullité sans grief dispõe que só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa. Nos termos do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, o ato processual, ainda que nulo, não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte. A propósito, registre-se o seguinte julgado neste sentido: “2. Apesar de constatado o equívoco procedimental, não restou demonstrado por parte do apelante o prejuízo ocasionado em decorrência da ausência de intimação prévia. Ademais, o resultado prático equivalente seria alcançado, a despeito da decretação da nulidade. 3. Incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief, pelos quais não há nulidade sem prejuízo. (...)” (TJDFT, Acórdão 1907191, 07241445620228070001, j. 14/08/2024, 1a Turma Cível, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, PJe: 26/08/2024). Na hipótese, embora o DF alegue nulidade por ausência de intimação prévia para se manifestar acerca do laudo pericial homologado pelo juiz, não apresenta qualquer argumento acerca de erro de cálculo ou motivo para que o laudo não fosse homologado. Ademais, como ressaltado pelo juiz, a contadoria apenas procedeu a mera atualização do crédito exequendo com base nos critérios já definidos durante o cumprimento de sentença, em razão da demora do ente distrital em realizar o pagamento do RPV. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator